Tribunal: STF
Processo: HC 213281
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de habeas corpus no qual se articula excesso de prazo para o julgamento do HC 675.950/PE, que tramita na Sexta Turma do STJ, e pugna seja concedida a ordem para que se determine à autoridade coatora que “apresente o feito em mesa para julgamento na primeira sessão subsequente à comunicação da ordem ora pleiteada”.  



    É o relatório. DECIDO. 



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Com relação ao excesso de prazo, anoto que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a demora para conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88” (HC 128833, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 08/09/2015, grifei). 



    No mesmo tom, “o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para se definir se houve ou não excesso, não se limitando o exame à mera soma aritmética dos prazos processuais (Precedentes do STF e do STJ). Dessa forma, o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando houver demora injustificada (Precedentes)” (HC 103385, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 08/02/2011, grifei). 



    Em consulta ao andamento processual do writ, disponível no sítio eletrônico do STJ, depreende-se que já houve uma análise preliminar da matéria articulada impetrante, tendo a autoridade coatora decidido indeferir o pedido liminar com base na seguinte fundamentação:



    A concessão da tutela de emergência, em juízo de cognição sumária e singular, exige a demonstração concomitante, e em grau bastante satisfatório, da plausibilidade do direito arguido e do perigo na demora. Todavia, ao menos por ora, não se mostram presentes os pressupostos autorizadores da medida urgente requerida no caso em apreço. 



    Em relação à decretação da prisão preventiva do Paciente no ato da sentença condenatória, o Tribunal estadual consignou o seguinte (fl. 58): 



    "No caso concreto temos mais do que indícios existe uma condenação que ainda não transitou em julgado, mas que revela perfeitamente cabível a negativa em permitir ao paciente recorrer em liberdade



    O histórico criminal do paciente não lhe credencia a aguardar o julgamento do recurso em liberdade, uma vez que responde a diversas ações penais que apuram crimes de homicídio qualificado e outros delitos.



    Inclusive a sentença ao decretar sua prisão preventiva consignou ao avaliar seus antecedentes que há informações acerca de decisões condenatórias transitadas em julgado em desfavor dele, nos autos dos processos n.º 0003768- 37.2007.8.17.0810, n.º 0006771-34.2006.8.17.0810, n.º 0008467- 08.2006.8.17.0810, n.º 0009757- 58.2006.8.17.0810, n.º 0014508- 88.2006.8.17.0810, com trânsitos posteriores ao fato em comento. 



    Tais condenações indicam de modo claro a periculosidade do paciente e, portanto, não lhe permite impor uma medida cautelar diversa da prisão. 



    Também, digno de destaque que embora a defesa alegue que o réu permanece encarcerado por 6 (seis) anos pelo presente feito, observa-se que quando da realização da primeira sessão de julgamento, em 17/08/2016, quando foi absolvido, a prisão foi devidamente revogada e determinada a expedição do competente alvará de soltura. Pelo que consta permaneceu o paciente em liberdade pela presente ação até a superveniência de sua condenação em 10/08/2018, quando lhe foi negado o direito de recorrer em liberdade. 



    No caso vertente a constrição cautelar do Paciente é medida acertada e a decisão aqui questionada elencou elementos concretos para impor a segregação posto que evidenciou o periculum libertatis e a necessidade efetiva da prisão. 



    Inexiste qualquer ilegalidade a ser sanada na decretação da prisão preventiva do paciente, uma vez que o magistrado a quo agiu em conformidade com os ditames da legislação processual penal." 



    Como se vê, a segregação cautelar do Paciente está fundada na sua periculosidade, evidenciada pelas condenações em outros processos e pelas "diversas ações penais que apuram crimes de homicídio qualificado e outros delitos" (fl. 58). Essa circunstância demonstra, em princípio, a legalidade do decreto preventivo, porquanto ressaltado concretamente o periculum libertatis do Sentenciado. 



    Quanto a eventual demora do julgamento da apelação, em juízo preliminar, entendo que a plausibilidade do direito arguido não se evidencia estreme de dúvidas, uma vez que "[a] lei processual não estabelece um prazo para o julgamento do recurso de apelação criminal, que deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, a fim de se verificar a ocorrência ou não de constrangimento ilegal" (HC 498.022/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 12/09/2019). 



    Lado outro, não se descura que o retardo injustificado à prestação jurisdicional viola o Princípio da Duração Razoável do Processo, previsto no art. 5.º, inciso LXXVII, da Constituição da República, acrescido pela Emenda Constitucional n. 45/2004 ("a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação"). 



    Entretanto, no caso, sem que sejam prestadas informações nos autos pelo Relator da Apelação Criminal n. 0015514-33.2006.8.17.0810, não há como se constatar a narrada desídia estatal na condução do feito. 



    O caso em análise, portanto, não se enquadra nas hipóteses excepcionais passíveis de deferimento do pedido em caráter de urgência, por não veicular situação configuradora de abuso de poder ou de manifesta ilegalidade sanável no presente juízo perfunctório, devendo a controvérsia ser decidida após a tramitação completa do feito. 



    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. 



    Requisitem-se informações ao Juízo de primeiro grau sobre a situação prisional do Paciente e ao Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, em especial sobre a alegação de injustificado retardo no julgamento da Apelação Criminal n. 0015514-33.2006.8.17.0810, devendo constar, ainda, a cópia da folha de antecedentes criminais do Paciente e a senha ou chave de acesso para consulta ao andamento processual, caso a página eletrônica da Corte a quo requeira a sua utilização.”



    Portanto, à vista da fundamentação acima exarada, não depreendo teratologia hábil a autorizar a concessão da ordem. 



    Com efeito, noto que, no caso concreto, o habeas corpus que tramita no STJ não possui liminar pendente, já foi devidamente instruído, com pedido de informações ao juiz de 1° grau e parecer da PGR e atualmente aguarda o julgamento definitivo do mérito da impetração. 



     Da situação fática evidenciada não depreendo, portanto, excesso de prazo que beire à teratologia, passível de concessão por meio da estreita via do habeas corpus, notadamente tendo em vista a ausência de liminar pendente. 



    Desta feita, não se afigura recomendável o reconhecimento do excesso de prazo, medida de cunho excepcionalíssimo que desafia abuso ou desídia das autoridades públicas, ao invés de, como no caso em mesa, extrapolamento decorrente da natureza do processo. 



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 22 de março de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente